Tribunal: TJPA
Processo: 0805763-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805763-21.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME

AGRAVADO: FABIANO FREITAS & CIA.LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INSTRUMENTO DE PROTESTO AUSENTE. FATOS QUE INVALIDAM A DUPLICATA PROTESTADA.

INVIABILIDADE DE CONFIRMAÇÃO. CERTIDÃO CARTORÁRIA INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto, indeferiu pedido de medida liminar de cancelamento de protesto em virtude da ausência do instrumento ode protesto nos autos;

2.

A controvérsia recursal impõe examinar a possibilidade da concessão de liminar para suspender o protesto de título de crédito à míngua da instrumentalização do protesto nos autos;

3.

A natureza da discussão evoca questões de fato que justifiquem a aparente inadimplência contratual a ponto de afastar a incidência da multa cobrada por meio da duplicata em protesto, para então invalidar o estado de mora. Neste sentido, o atual estado dos autos não dá suporte a este deslinde, sobretudo porquanto inaudita a parte agravada. Portanto, afigura-se ausente a demonstração da probabilidade do direito do agravante;

4.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0805763-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EXPRESS ALIMENTOS – COZINHA INDUSTRIAL LTDA ME

ADVOGADA: MARIA DO CARMO DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: FABIANO FREITAS & CIA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Express Alimentos – Cozinha Industrial EIRELI
em face de decisão (Id. 194071), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto (processo n. 0806647-32.2019.8.14.0006) ajuizada em face de Fabiano Freitas & Cia LTDA, indeferiu pedido de medida liminar de cancelamento de protesto em razão da ausência de juntada do instrumento de protesto aos autos.

Em suas razões, a agravante narra que firmou contrato de prestação de serviço de transporte de cargas com a agravada, admitindo o não pagamento da primeira parcela do contrato, sob a justificativa de não execução do serviço. Informa que, diante disso, a agravada rescindiu unilateralmente o contrato e deu início à execução de multa contratual na ordem de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), sendo este o título protestado em litígio. Sustenta que a ausência do protesto nos autos é suprida pelas certidões positivas emitidas pelo SERASA e pelo 1º Ofício de Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Ananindeua que acompanham a exordial. Aduz que inexiste duplicata à míngua de faturamento do serviço, o que demonstra a probabilidade de seu direito; e que o perigo da demora advém da medida constritiva em si mesma, que compromete o exercício de sua atividade empresarial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar de suspensão do protesto deduzida.

Tutela recursal indeferida na decisão interlocutória de Id. 2135327.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id.
2763567.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto, indeferiu pedido de medida liminar de cancelamento de protesto, nos termos do excerto de interesse, a saber:

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294). O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso ora sob exame, não vislumbro a existência da plausibilidade do direito substancial afirmado (fumus boni iuris), uma vez que a parte autora não juntou aos autos o instrumento de protesto. Muito embora as alegações do autor sejam, de fato, procedentes a primeira vista, já que o protesto de duplicatas de prestação de serviços mercantis somente pode ser registro com a prova da prestação do referido serviço, fato é que, sem o instrumento de protesto, não tem como saber a data e número de protocolização, o nome do apresentante e endereço, a reprodução ou transcrição do documento ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas, a aquiescência do portador ao aceite por honra, dentre outras informações necessárias. Uma das alegações do autor é a de que não houve aceite da duplicata, razão pela qual não teria como haver protesto por indicação; nesse sentido, sem o instrumento de protesto, não tem como se analisar essa informação, initio litis, sem oitiva da parte contrária. DISPOSITIVO Assim sendo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.

Nos termos do inciso I do art. 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal qual a decisão agravada.

A controvérsia recursal impõe examinar a possibilidade da concessão de liminar para suspender o protesto de título de crédito à míngua da instrumentalização do protesto nos autos.

Pois bem.

A dedução lógica construída pela agravante só pode ser levada a contento ao exame das anotações constantes do instrumento de protesto. Não obstante a certidão cartorária identificar que, de fato, a dívida protestada coincide com o objeto da lide, os dados colhidos são superficiais e não se mostram suficientes a demonstrar o motivo da não prestação do serviço e que o aceite não foi aquiescido.

Considerando que a natureza da discussão evoca questões de fato que justifiquem a aparente inadimplência contratual a ponto de afastar a incidência da multa cobrada por meio da duplicata em protesto, para então invalidar o estado de mora, o atual estado dos autos não dá suporte a este deslinde, sobretudo porquanto inaudita a parte agravada. Portanto, reputo ausente a demonstração da probabilidade do direito do agravante.

Desta feita, deve ser mantida a decisão agravada, que se conduziu justamente por este viés analítico.

Prejudicado o exame do risco da demora já que afastada a probabilidade do direito deduzido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, que indeferiu a medida liminar de cancelamento de protesto deduzida. Tudo
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desembargadora
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021